Tribunal: TJSP
Processo: 1004946-19.2022.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
r 157/2016 e do art. 14 da Lei Complementar 175/2020, bem como, por arrastamento, dos artigos 2°, 3°, 6°, 9°, 10 e 13 da Lei Complementar 175/2020, prevalecendo, portanto, a regra geral, prevista no art. 3o, "caput" (primeira parte) da Lei Complementar no 116/2003, segundo a qual o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, não se podendo assim considerar o local em que a embargante mantém funcionários apenas para dar atendimento e informações aos consumidores e na captação de clientes, como serviço, pois sem estrutura operacional ou de decisão, a afastar as atividades autuadas no item 17.02, diverso daquele previsto na lista de serviços anexa da Lei Complementar no 116/2003 (4.22 ou 4.23) – Alegação da embargante de que o valor da verba honorária não deveria ter sido fixada no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 28.396,03 para novembro de 2022) – Descabimento – Verba honorária bem fixada, pois não se trata de valor irrisório que justificasse o arbitramento – Sentença mantida – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1004946-19.2022.8.26.0457; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 29/02/2024; Data de Registro: 04/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Pirassununga

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/02/2024

Data de publicação:

04/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Período 22.05.2015 a 11.07.2017 – Item 17.02 da lista anexa de serviços (datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral) - Insurgência de ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução fiscal – Alegação da Fazenda Municipal embargada de que é devido o tributo

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Período 22.05.2015 a 11.07.2017 – Item 17.02 da lista anexa de serviços (datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral) - Insurgência de ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a execução fiscal – Alegação da Fazenda Municipal embargada de que é devido o tributo no local da prestação dos serviços– Descabimento – Julgamento pelo STF da ADI 5835, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Complementar 157/2016 e do art. 14 da Lei Complementar 175/2020, bem como, por arrastamento, dos artigos 2°, 3°, 6°, 9°, 10 e 13 da Lei Complementar 175/2020, prevalecendo, portanto, a regra geral, prevista no art. 3o, "caput" (primeira parte) da Lei Complementar no 116/2003, segundo a qual o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, não se podendo assim considerar o local em que a embargante mantém funcionários apenas para dar atendimento e informações aos consumidores e na captação de clientes, como serviço, pois sem estrutura operacional ou de decisão, a afastar as atividades autuadas no item 17.02, diverso daquele previsto na lista de serviços anexa da Lei Complementar no 116/2003 (4.22 ou 4.23) – Alegação da embargante de que o valor da verba honorária não deveria ter sido fixada no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 28.396,03 para novembro de 2022) – Descabimento – Verba honorária bem fixada, pois não se trata de valor irrisório que justificasse o arbitramento – Sentença mantida – Recursos improvidos.